Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-40.2019.8.26.0558
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500349-40.2019.8.26.0558, da Comarca de Urupês, em que é recorrente CARLOS
ROBERTO GARCIA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1500349-40.2019.8.26.0558
COMARCA: URUPÊS – VARA ÚNICA
RECORRENTE(s): CARLOS ROBERTO GARCIA
RECORRIDO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.000
RESE – HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL
PRELIMINAR – Instauração de incidente de insanidade
mental - Somente é recomendável (e não obrigatória) nos
casos em que o magistrado verificar a possibilidade de
redução da capacidade intelectiva e volitiva do réu.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Existência de indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade - Impronúncia - Desclassificação
para lesões corporais – Impossibilidade - Na dúvida, mesmo
quanto ao “animus necandi”, de rigor remete-se o exame do
caso para o Conselho de Sentença, não sendo demais
lembrar que na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘’in
dubio pro societate”.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS ROBERTO GARCIA contra a r. sentença de fls. 173/178, que acolheu
o pedido formulado na denúncia e o pronunciou para ser submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Postula, preliminarmente, pela instauração de incidente de
insanidade mental para esclarecimento se na data dos fatos era capaz de
entender sobre a ilicitude de sua conduta, alegando, em síntese, que é portador
de epilepsia e em tal data não tinha feito uso de suas medicações e tinha
consumido bebida alcoólica. No mérito, pugna pela impronúncia, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
3
desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de tentativa de lesão
corporal, uma vez que não teria agido com intenção homicida (fls. 204/209).
Apresentadas contrarrazões (fls. 212/213) e mantida a r.
decisão (fls. 216), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo desprovimento (fls. 241/251).
É o relatório.
Inicialmente, sem razão o réu na preliminar arguida.
Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau
indeferiu pedido de instauração de incidente para apurar a sanidade mental do
réu, para realização de exame de dependência toxicológica, porque não havia
qualquer dúvida sobre a integridade mental dele.
Além disso, a mera alegação defensiva não obriga o juiz a
determinar a realização do exame de insanidade mental, se outros elementos de
convicção não indicarem sua necessidade, hipótese do caso em comento, como
bem fundamentado pelo magistrado singular, nos seguintes termos:
“ (...) 'In casu', conforme se observa às fls. 110/124, o denunciado é
portador de epilepsia, contudo, vinha realizando tratamento médico há pelo menos três anos.
Ademais, não há sequer indícios de que, no momento da ação, o acusado sofresse de doença
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que o tornasse incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Aliás, em audiência presidida por este sentenciante, mostrou
desenvoltura na narrativa dos fatos, lucidez e raciocínio lógico, não transparecendo tratar-se de
pessoa debilitada mentalmente pelo consumo da droga.”
Destaque-se que, o Juiz sentenciante entendeu ser
desnecessária a realização da perícia, que somente é recomendável (e não
obrigatória) nos casos em que o magistrado verificar a possibilidade de redução
da capacidade intelectiva e volitiva do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
4
Isso porque, como o próprio Sentenciante observou, é
possível se aferir na análise de seu interrogatório judicial, através do arquivo de
mídia disponibilizado, que o réu possui raciocínio lógico e linear, sem qualquer
indício de que tenha sua saúde mental comprometida, demonstrando que tinha
capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento dos fatos.
Outrossim, não existiu qualquer prejuízo ou cerceamento de
defesa, que ensejassem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, sendo prerrogativa do julgador a análise quanto à pertinência do que for
postulado pelas partes.
Assim, inegável que a desnecessidade da realização do
referido exame foi fartamente fundamentada.
Desta forma, como vigora a regra do prejuízo como
condição para a nulidade (“pas de nullité sans grief”) e ele não restou
demonstrado, não seria caso mesmo de reconhecer a nulidade.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo
pericial da faca apreendida (fls. 158/159), bem como pela prova oral colhida.
Quanto à autoria, os indícios restaram suficientes para
pronunciar o recorrente, senão vejamos:
Na Polícia, o réu permaneceu calado (fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
5
Em Juízo, negou ter tentado agredir a vítima, alegando que
não se recordava dos fatos, porque havia ingerido bebida alcoólica e outras
“porcarias” (arquivo de mídia disponibilizado através do link constante na certidão
de fls. 243).
Sem maiores considerações sobre o conjunto probatório,
tarefa essa que incumbe aos Senhores Jurados analisar, por ser o juízo natural
para julgar crimes dolosos contra a vida, verifica-se que a prova produzida milita
em sentido contrário ao alegado pelo recorrente.
O ofendido E.C.S. relatou que o primeiro desentendimento
com o acusado ocorreu antes da data dos fatos, quando solicitou que CARLOS
ROBERTO deixasse a loja de conveniência no posto de gasolina onde trabalha,
na Comarca de Urupês, pois estava no horário de limpeza do local. O réu então
se alterou e passou a ofender e ameaçar o depoente e, em seguida, desferiu-lhe
um soco. Em razão da agressão sofrida, desferiu um soco contra o acusado, que
deixou o local e foi até a sua residência. Ato contínuo, o réu voltou ao seu local
de trabalho com uma faca e tentou atingi-lo com golpes de faca, porém não
logrou êxito. Na oportunidade, a genitora do acusado procurou o declarante,
pediu desculpas pela atitude do filho, explicou que ele já ostentava antecedentes
criminais e solicitou que não fosse registrado o boletim de ocorrência, alegando
que o réu estava sob efeito de bebida e droga. Na mesma data, o acusado voltou
até o posto de combustível, novamente munido de uma faca, e tentou agredi-lo,
sendo que a polícia militar foi acionada e conseguiram conter o acusado, porém
não foi registrado boletim de ocorrência. Decorrido aproximadamente três meses,
no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 17h17, o réu voltou até o posto de
combustível e tentou desferir golpes de faca contra outro frentista que trabalha no
local, entretanto ele correu. Logo em seguida, o acusado o avistou e passou a
tentar agredi-lo. Inicialmente o depoente tentou se defender com uma vassoura,
porém diante da aproximação do acusado que portava uma faca, utilizou uma
barra de ferro para se defender e derrubou o agressor ao solo. Esclareceu que
acusado apenas não acertou os golpes de faca contra o depoente em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
6
defesa exercida, pois caso não houvesse nenhum objeto para se defender teria
sido lesionado. Assim, conseguiram retirar a faca do recorrente e ele ficou
imobilizado até a chegada da polícia. Acrescentou que o acusado aparentava
estar embriagado (arquivo de mídia disponibilizado através do link constante na
certidão de fls. 243).
O policial militar Marcelo de Souza contou que foram
acionados para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo armado com
uma faca no AutoPosto e Conveniência Gréggio. Quando chegaram ao local, o
réu já estava detido por populares e estava agressivo e totalmente alterado,
sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Foi informado que o acusado
chegou armado com uma faca com a intenção de agredir a vítima Emerson,
porém em razão do porte físico acabou confundindo e tentou agredir o outro
frentista que estava no local. Utilizaram uma barra de ferro para contê-lo. Após
ser conduzido ao plantão policial, o acusado falou tanto para o declarante, quanto
para o escrivão que estava no local, que caso fosse liberado, ele iria retornar ao
local e consumar o fato (arquivo de mídia disponibilizado através do link
constante na certidão de fls. 243).
A testemunha Heitor Roque Marques disse que trabalha
com a vítima e, no dia dos fatos, quando estava abastecendo um veículo, o réu
chegou ao local e confundiu o declarante com a vítima, dizendo: "é você mesmo",
momento que o declarante saiu correndo. Logo em seguida, o réu percebeu que
teria se confundido e passou a tentar agredir Emerson. A vítima utilizou uma
barra de ferro para se defender, pois o acusado estava bastante agressivo. Não
presenciou a primeira discussão entre o autor e a vítima (arquivo de mídia
disponibilizado através do link constante na certidão de fls. 243).
A testemunha Douglas Rafael Cavalari afirmou que também
trabalha com a vítima e presenciou a primeira discussão entre o réu e Emerson
que ocorreu no mês de maio, do ano de 2019. Tinham lavado a loja de
conveniência e, após terminar, quando entrou na loja para tomar um café,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
7
percebeu que o réu e o ofendido estavam brigando, sendo que CARLOS
ALBERTO falava que Emerson o tinha molhado. O depoente tentou encerrar a
discussão, mas houve agressões recíprocas. Após tal episódio, o acusado deixou
o local e retornou munido de uma faca, momento em que o depoente desferiu um
golpe com uma barra de ferro no braço do réu. A Polícia Militar foi acionada e
levou o acusado ao hospital municipal, porém, no período da tarde, ele retornou
ao local e foi levado novamente pelos policiais militares. Na data dos fatos, o
acusado voltou ao posto e tentou agredir primeiramente a testemunha Heitor. Ato
continuo, o réu percebeu que estava correndo atrás da vítima errada e passou a
tentar agredir Emerson, o qual tilizou um cabo de vassoura para se defender,
mas, diante da insistência do réu, Emerson fez uso de uma barra de ferro para
impedir as agressões (arquivo de mídia disponibilizado através do link constante
na certidão de fls. 243).
Assim sendo, como se vê, a prova colhida até o momento
confirma os indícios quanto à autoria dos fatos.
A dúvida quanto ao animus necandi já é suficiente para
submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não sendo demais
lembrar que na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘’in dubio pro societate”
(RT 668/275).
No presente caso, como já observado na r. Sentença
recorrida, a desclassificação foi afastada “sobretudo em função da letalidade do
meio empregado, eis que a vítima fora atacada com golpes de faca, que somente
não o atingiram em razão da imediata e eficaz defesa exercida.
Ademais, o policial militar responsável pela condução do
acusado à delegacia de polícia declarou que ele teria afirmado em solo policial
que, caso fosse liberado, pretendia voltar ao local dos fatos e consumar o crime
de homicídio”.
Logo, inviável a desclassificação para o delito de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
8
corporal, nesta oportunidade.
Ainda que o réu tenha ingerido bebida alcoólica ou usado
drogas, é cediço que para os casos de embriaguez pré-ordenada, voluntária ou
culposa não haverá, por ficção jurídica, exclusão da imputabilidade ou diminuição
da pena, uma vez que, conforme se depreende da Exposição de Motivos do
Código Penal, foi adotada a teoria da actio libera in causa, segundo a qual não
se torna inimputável quem se colocou em situação de inconsciência ou de
incapacidade de autocontrole, dolosa ou culposamente e, nessa situação, comete
o crime.
Assim, as justificativas, as dirimentes e as demais hipóteses
legais que isentem o réu de pena ou excluam a punibilidade, pressuposto da
culpabilidade, só podem ser acolhidas na pronúncia se cristalinamente provadas,
o que não é a hipótese dos autos.
Havendo necessidade de incursão pelo campo probatório, o
deslinde da matéria passa para o Plenário do Júri, a quem compete julgar ou não
a procedência da acusação, ex vi de mandamento Constitucional.
Logo, sem maiores considerações sobre o conjunto
probatório, tarefa essa que incumbe aos Senhores Jurados analisar, face ser o
juízo natural para julgar os crimes contra a vida, havendo “em tese”, indícios de
autoria e prova da materialidade, a pronúncia, nos termos da denúncia, é de rigor.
Como se sabe, a pronúncia não é decisão de mérito, mas de
caráter processual, a tornar admissível a acusação.
Ademais, existindo, em “tese”, indícios de que o crime foi
cometido por motivo fútil, em razão de prévio desentendimento com a vítima, no
local de trabalho desta, por motivo banal, não há que se falar em exclusão da
qualificadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500349-40.2019.8.26.0558 -Voto no 4900
9
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator